Tribunal: TJDFT
Processo: 0711563-94.2018.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por GOIÁS CONSTRUTORA LTDA, GAE CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA e SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA em face da r. sentença constante do ID 10492355. Intimada a informar se houve rescisão do contrato administrativo n. 9.018/2018, objeto do Mandado de Segurança ora em apreço, a CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL asseverou que, “a avença foi objeto de rescisão amigável formalizada em 14/10/2019, tendo a respectiva publicação do extrato no DODF ocorrido em 25/10/2019”. Assim, determino a intimação das empresas impetrantes/apelantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informem se ainda persiste o interesse no julgamento do recurso de apelação. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora